Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-30.2020.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000446-30.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON QUERINO DE AMORIM - CPF: 014.936.861-51 (APELANTE), MOISES FERNANDO DE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 003.530.662-90 (APELANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MOISES FERNANDO DE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 003.530.662-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SUPOSTO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCONTO CONDICIONAL POR PONTUALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, condenando o estudante ao pagamento de R$ 6.985,33, referente à dívida originada de contrato denominado "financiamento estudantil" (FAAES - Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior), que previa desconto de 60% na mensalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita em sede recursal; e (ii) verificar a natureza jurídica e validade do contrato denominado "financiamento estudantil" oferecido diretamente pela instituição de ensino, sem intermediação de instituição financeira, e os consequentes reflexos no cálculo do débito cobrado.

III. Razões de decidir

3. O apelante demonstra sua hipossuficiência financeira mediante documentos que comprovam sua condição socioeconômica, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

4.. A relação jurídica estabelecida entre instituição de ensino e aluno é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos princípios da transparência, informação adequada, boa-fé objetiva e proteção contra cláusulas abusivas.

5.. O financiamento estudantil, em sua essência, pressupõe a existência de três sujeitos distintos: a instituição de ensino, o estudante e a entidade financiadora. No caso em exame, não se identifica a presença de um terceiro agente financiador, sendo o "Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior (FAAES)" mera denominação utilizada pela própria instituição de ensino para designar sua política de descontos condicionais.

6.. A estrutura contratual adotada pela instituição não se enquadra no conceito técnico-jurídico de financiamento estudantil, revelando-se potencialmente abusiva à luz do CDC por violar o princípio da transparência e da informação adequada (arts. 4o, caput, e 6o, III), ao utilizar denominação enganosa que não corresponde à real natureza do negócio jurídico.

7.. A cláusula que prevê o suposto "financiamento" deve ser interpretada como estabelecimento de desconto por pontualidade. Em caso de inadimplemento, é legítima a perda do desconto de 60%, porém, sobre o valor resultante, somente podem incidir os encargos moratórios legalmente previstos (juros de mora, correção monetária e multa limitada a 2%), nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, concedendo-se a gratuidade da justiça ao apelante e reformando a sentença para reconhecer a nulidade da cláusula contratual que caracteriza como financiamento estudantil o que configura desconto condicional por pontualidade, determinando-se o recálculo do débito.

Tese de julgamento:

"1. O contrato denominado 'financiamento estudantil' oferecido diretamente por instituição de ensino superior, sem a intermediação de instituição financeira, caracteriza-se como concessão de desconto condicional por pontualidade, e não como operação de crédito. 2. Em caso de inadimplemento, é legítima a perda do desconto concedido, porém, sobre o valor resultante, apenas podem incidir os encargos moratórios legais, sob pena de configurar onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC, arts. 4o, caput, 6o, III, 51, IV, e 52, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.424.814/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/10/2016; TJSP, Apelação Cível 1021960-40.2017.8.26.0344, Rel. Des. Carlos Abrão, 14a Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2018; TJMT, Agravo de Instrumento 1011584-06.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JEFFERSON QUERINO DE AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de cobrança de n. 1000446-30.2020.8.11.0025 ajuizada por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
, que julgou procedente os pedidos iniciais e o condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.985,33, referente à dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais.

Alega o recorrente que, embora a parte autora tenha apresentado contrato sob a denominação de "financiamento estudantil", não se trata, de fato, de contrato de financiamento nos moldes jurídicos próprios, pois inexiste agente financiador intermediário.

Aponta, ainda, que a suposta dívida exigida se refere a valores que originalmente contavam com descontos de 60%, ofertados pela própria instituição educacional, os quais foram ignorados na cobrança em razão do inadimplemento.

Em suas palavras argumenta que a
“A instituição de ensino recorrida disfarça verdadeiros descontos os nomeando de financiamento. E, em caso de inadimplência, esquece as reduções concedidas e efetua a cobrança de multas e juros – como se instituição financeira fosse.”

Para reforçar sua alegação, sustenta que a cláusula contratual que nomeia como financiamento o que, na realidade, seria apenas uma concessão de desconto sob condição, é nula de pleno direito, por ausência dos requisitos essenciais à sua validade. Invoca, ainda, a ausência de causa legítima para a incidência de multa e juros sobre os valores integrais, que jamais foram efetivamente pactuados ou liberados como financiamento.

Sustenta, ademais, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo, reiterando pedido de gratuidade da justiça, à luz do art. 98 e seguintes do CPC, e dos incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Pugna também pelo reconhecimento e respeito às prerrogativas da Defensoria Pública no feito.

Por fim, requer que seja reformada integralmente a sentença para reconhecer a inexistência de contrato de financiamento e a nulidade da cláusula que o estabelece; reduzir o valor da cobrança àquele efetivamente devido, com base no valor semestral pactuado com os descontos concedidos; afastar a incidência de multa e juros; Garantir a gratuidade da justiça; e condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Sem recolhimento das custas ante o pedido de gratuidade da justiça.

Contrarrazões, id. 283508953.

Intimação para comprovar a hipossuficiência, id. 284450886.

Manifestação da parte apelante, id. 287146884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JEFFERSON QUERINO DE AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de cobrança de n. 1000446-30.2020.8.11.0025 ajuizada por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
, que julgou procedente os pedidos iniciais e o condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.985,33, referente à dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais.

O presente processo refere-se à ação de cobrança ajuizada pela ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA-ME em face de JEFFERSON QUERINO DE AMORIM, visando ao pagamento da quantia de R$ 6.985,33, supostamente devida em razão de inadimplemento contratual relacionado a um instrumento particular de "financiamento estudantil".

O Juízo a quo julgou procedente a pretensão a fim de condenar os requeridos ao pagamento da dívida descrita na inicial, sob o seguinte fundamento:

“ [...]
II- Fundamentação

Depreende-se que, apesar de devidamente citado, o requerido MOISES FERNANDO DE OLIVEIRA BRAGA não apresentou contestação.

Diante disso, há que se reconhecer a sua revelia, o que faço na forma do art. 344 do CPC.

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, eis que presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de realização de outras provas ou realização de audiência.

No presente caso, trata-se de ação de cobrança em que a autora postula a condenação dos requeridos ao pagamento de dívida decorrente de mensalidades do curso de Bacharelado em Enfermagem.

A requerente juntou aos autos o contrato (id. 30714564) e aditivo de contrato (id. 30714566), todos assinados pelos requeridos.

O
requerido Moisés
foi regularmente citado e não apresentou contestação, estando em revelia. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a ausência de contestação acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Assim, as alegações da autora, quanto à inadimplência e ao valor devido, são tidas como verdadeiras em relação a este requerido.

Por sua vez,
o requerido Jefferson
apresentou contestação, contudo, esta foi genérica e desprovida de provas ou documentos que contestassem os fatos apresentados pela parte autora. Não foram impugnados os cálculos da dívida, tampouco foi apresentada justificativa válida para o inadimplemento. A mera apresentação de uma defesa genérica, sem elementos que sustentem as alegações do requerido, não afasta a responsabilidade pela dívida, especialmente quando a parte autora juntou prova documental que atesta a existência do débito.

O contrato firmado entre as partes e a planilha de débitos demonstram de forma clara o valor atualizado da dívida, que é de R$ 6.985,33. Assim, tanto à revelia de um dos requeridos quanto a ineficácia da contestação apresentada pelo outro conduzem à procedência do pedido, considerando que ambos os requeridos são responsáveis solidariamente pela dívida.

III- Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão

deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
os requeridos ao pagamento da dívida descrita na inicial, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada obrigação, por se tratar de obrigação líquida (art. 397 do CPC), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. [...]”

Passo, então, a análise dicotomizada das matérias suscitadas em ordem de prejudicialidade.

Gratuidade – Apelante KATYELLE PEREIRA PIMENTEL

Inicialmente, quanto ao pleito de gratuidade da justiça formulado pela apelante
JEFFERSON QUERINO DE AMORIM
, verifico a necessidade de acolhimento do pedido.

Sabe-se que a concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No caso em análise e de acordo com os documentos juntados aos autos, carteira de trabalho e extratos bancários (id. 287146886e seguintes), a parte apelante comprovou sua hipossuficiência financeira.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.” (N.U1011584-06.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

Ante os elementos coligidos aos autos e constatando-se que parte recorrente demonstrou satisfatoriamente fazer jus à obtenção da benesse almejada, é caso de
entender deferido o pedido de gratuidade da justiça, tão somente, ao presente apelo.

- Do Mérito Recursal

Incialmente, imperioso destacar, a fim de evitar recursos posteriores, que embora em sede recursal o apelante tenha aprofundado a argumentação sobre a natureza jurídica do contrato de "financiamento estudantil", tal desenvolvimento argumentativo
não configura inovação recursal
, mas mero aprofundamento e desdobramento das teses já suscitadas na contestação, notadamente quanto à relação de consumo e ao princípio da boa-fé objetiva.

No caso em exame, verifica-se que o apelante, desde a origem, já questionava a relação contratual estabelecida com a instituição de ensino, sob a ótica do CDC e da boa-fé objetiva, sendo que o aspecto relativo à descaracterização do financiamento estudantil constitui mero desdobramento lógico e aprofundamento dessas mesmas teses.

Ademais, a questão é passível de conhecimento
ex officio
pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública referente à nulidade de cláusulas contratuais em relação de consumo, nos termos do art. 51 do CDC.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da cláusula contratual que prevê suposto "financiamento estudantil" oferecido diretamente pela instituição de ensino ao aluno, sem a intermediação de uma instituição financeira.

Da análise dos documentos juntados aos autos, em especial o contrato principal denominado "Contrato Particular de Mútuo para Concessão FAAES - Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior" (ID 283508428) e o aditivo contratual (ID 283508430), verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes reveste-se de características específicas que merecem exame detido.

Inicialmente, é incontroverso que a
relação jurídica estabelecida entre a instituição de ensino e o aluno é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor
, como pacificado na jurisprudência pátria e expressamente reconhecido pelo juízo de origem.

Nesse contexto, aplicam-se ao caso os princípios norteadores das relações consumeristas, em especial a transparência, a informação adequada, a boa-fé objetiva e a proteção contra cláusulas abusivas.

O financiamento estudantil, em sua essência, pressupõe a existência de
três sujeitos distintos na relação jurídica
: A Instituição De Ensino, O Estudante E A Entidade Financiadora, seja ela pública ou privada. É esta última que disponibiliza o capital necessário para o custeio das mensalidades escolares, assumindo o risco do negócio e tornando-se credora do estudante.

No caso dos programas públicos, como o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), a União, por meio de fundo específico, custeia as mensalidades do aluno beneficiário junto à instituição de ensino, tornando-se sua credora. De modo similar, nos financiamentos privados, uma instituição financeira paga à instituição de ensino o valor das mensalidades e o aluno passa a ser devedor do agente financiador.

No caso
sub judice
, contudo,
não
se identifica a presença de um terceiro agente financiador.

O denominado "
Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior (FAAES)"
mencionado no contrato
não possui personalidade jurídica própria
, não sendo uma entidade autônoma dotada de capital para financiamento, mas tão somente uma denominação utilizada pela própria instituição de ensino para designar sua política de concessão de descontos condicionais.

Examinando o
Contrato FAAES 2017.1
(ID 283508428), especificamente a
cláusula terceira
, observa-se que o valor da semestralidade contratada pelo apelante era de R$ 6.584,10,
"incluídos a matrícula no valor de R$ 1.097,35 e mais 05 (cinco) mensalidades no valor de R$ 1.097,35, já com o desconto de pontualidade para pagamento até o quinto dia útil de cada mês".

Já a
cláusula quarta
estabelece que
"o percentual contratado pelo MUTUÁRIO, coberto pelo FAAES é de 60% (sessenta por cento) do valor fixado na cláusula terceira correspondendo a R$ 3.950,46".

Da leitura das cláusulas contratuais, depreende-se que a
instituição de ensino concede ao aluno um desconto de 60% sobre o valor da semestralidade
,
condicionado ao pagamento pontual das mensalidades
. Não há, como seria próprio de um financiamento, um terceiro que adianta recursos à instituição de ensino, tornando-se credor do aluno.

Ademais, a
cláusula quinta
do contrato, ao estabelecer as "fases" do FAAES, prevê que após o "período de utilização" (quando o aluno está regularmente matriculado), inicia-se o "período de pagamento", que se inicia com o "desligamento do MUTUÁRIO". Tal previsão evidencia que, ao contrário de um financiamento tradicional, onde há um empréstimo de valores a serem restituídos posteriormente, o que existe, na realidade, é a
concessão de um desconto
que, em caso de desligamento (ou inadimplemento), é
cancelado
, gerando a obrigação de pagar o valor integral.

Esta estrutura contratual, além de não se enquadrar no conceito técnico-jurídico de financiamento estudantil, revela-se
potencialmente abusiva
à luz do CDC, por diversos aspectos, viola o
princípio da transparência e da informação adequada
(arts. 4o, caput, e 6o, III, do CDC), ao utilizar denominação enganosa que não corresponde à real natureza do negócio jurídico.

Cria uma falsa expectativa no consumidor, que acredita estar contratando um verdadeiro financiamento, quando, na verdade, está apenas aderindo a uma política de descontos condicionais. Além de possibilitar à instituição de ensino, em caso de inadimplemento, cobrar o valor integral (sem o desconto de 60%), acrescido de juros, multa e correção monetária, o que
configura onerosidade excessiva
e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

O art. 51, inciso IV, do CDC, estabelece ser nula de pleno direito a cláusula contratual que
"estabeleça obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

No caso em exame, a instituição de ensino, ao denominar como "financiamento" o que na verdade configura mero desconto por pontualidade,
criou uma situação jurídica artificiosa
que permitiu a cobrança de encargos próprios de operações financeiras em caso de inadimplemento, colocando o consumidor em situação de flagrante desvantagem.

A
cláusula oitava, parágrafo primeiro
, do contrato prevê que
"no caso de impontualidade no pagamento das parcelas fixadas neste instrumento contratual, incidirá sobre os valores vencidos, multa de mora de 3% (três por cento), mais correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, pro rata die". Tal previsão, aplicada sobre o valor sem o desconto de 60%, configura flagrante onerosidade excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o desconto concedido por pontualidade constitui forma de sanção positiva, que estimula o adimplemento tempestivo. A perda do desconto, por si só, já configura sanção pelo atraso,
não sendo razoável a cumulação com outros encargos moratórios sobre o valor nominal (sem o desconto), sob pena de configurar bis in idem e onerosidade excessiva
.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESTINADA AO RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE PRÁTICA COMERCIAL CONHECIDA COMO "DESCONTO DE PONTUALIDADE" INSERIDA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MULTA CAMUFLADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 3. O desconto de pontualidade é caracterizado justamente pela cobrança de um valor inferior ao efetivamente contratado (que é o preço da anuidade diluído nos valores das mensalidades e matrícula). Não se pode confundir o preço efetivamente ajustado pelas partes com aquele a que se chega pelo abatimento proporcionado pelo desconto. O consumidor que não efetiva a sua obrigação, no caso, até a data do vencimento, não faz jus ao desconto. Não há qualquer incidência de dupla penalização ao consumidor no fato de a multa moratória incidir sobre o valor efetivamente contratado. Entendimento contrário, sim, ensejaria duplo benefício ao consumidor, que, além de obter o desconto para efetivar a sua obrigação nos exatos termos contratados, em caso de descumprimento, teria, ainda a seu favor, a incidência da multa moratória sobre valor inferior ao que efetivamente contratou. Sob esse prisma, o desconto não pode servir para punir aquele que o concede 3.1 São distintas as hipóteses de incidência da multa, que tem por propósito punir o inadimplemento, e a do desconto de pontualidade, que, ao contrário, tem por finalidade premiar o adimplemento, o que, por si só, afasta qualquer possibilidade de bis in idem, seja em relação à vantagem, seja em relação à punição daí advinda . (...)"(
REsp n. 1.424.814/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 10/10/2016)

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS OPOSTOS - MENSALIDADES ESCOLARES -
FIES
- BONUS DE PONTUALIDADE - INADIMPLÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- COBRANÇA DO VALOR CHEIO DA SEMESTRALIDADE SUBTRAINDO-SE O TETO MÁXIMO DO
FIES
- VALOR RESIDUAL EXCESSIVO - DECOTE EFETUADO PARA O EQUILIBRIO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, FIXADA VERBA HONORÁRIA RECURSAL (TJSP;
Apelação Cível 1021960-40.2017.8.26.0344
; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018)

Destarte, considerando que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, e que não estão presentes os elementos caracterizadores de um contrato de financiamento estudantil, notadamente a figura do agente financiador, a cláusula que prevê o suposto "financiamento"
deve ser interpretada como estabelecimento de desconto por pontualidade.

Assim, em caso de inadimplemento, é legítima a perda do desconto de 60%, como consequência natural do descumprimento da condição de pontualidade. Entretanto, sobre o valor resultante (valor da mensalidade com a perda do desconto),
somente podem incidir os encargos moratórios legalmente previstos
(juros de mora, correção monetária e multa contratual limitada a 2%), nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

Considerando que o débito cobrado na ação de origem foi calculado com base na interpretação equivocada da natureza jurídica da relação contratual, o recurso merece provimento para adequar a condenação aos parâmetros acima expostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao apelante no presente grau recursal, bem como reformar a sentença a fim de (a) reconhecer a nulidade da cláusula contratual que denomina como "financiamento estudantil" o que, na verdade, configura desconto condicional por pontualidade; (b) determinar que o cálculo do débito seja refeito, considerando-se como base o valor da semestralidade com o abatimento do desconto de 60%, acrescido apenas dos encargos moratórios legalmente previstos (juros de mora, correção monetária e multa limitada a 2%); (c) e declarar invertidos os ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025